Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0728202-13.2019.8.07.0000 PACIENTE: DARIENE CRISTINA SANTOS GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de exame de pedido de liminar formulado em sede de habeas corpus impetrado em plantão judicial pela Doutora Raquel dos Santos Almeida, em favor de Dariene Cristina Santos Gomes, ambas qualificados nos autos. Habeas Corpus não demanda dilação probatória, razão pela qual se exige prova pré-constituída, competindo ao impetrante juntar os documentos indispensáveis à demonstração da existência de constrangimento ilegal. No caso em tela, trata-se de remédio constitucional insuficientemente instruído, eis que não apresenta a decisão a quo contra a qual se insurge. Daí, bem se vê que, pelo menos em sede de juízo de prelibação, não é possível dizer-se do acerto ou desacerto do decisum impugnado. Portanto, neste instante, deixo de examinar o pedido de liminar. Aguarde-se a juntada dos documentos necessários à apreciação da demanda pela impetrante, visto ser ineficiente pedir informações à autoridade apontada como coatora em sede de recesso forense. Brasília, 23 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial